Tribunal: TJSP
Processo: 2058923-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários que foram excessivamente fixados, considerando o elevado valor da causa - Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa - Pretensão de serem fixados os honorários advocatícios por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor e complexidade da causa e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários que foram excessivamente fixados, considerando o elevado valor da causa - Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa - Pretensão de serem fixados os honorários advocatícios por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor e complexidade da causa e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058923-87.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado IGREJA BATISTA DO
MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001 - São
Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: IGREJA BATISTA DO MORUMBI
VOTO No 16688 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários que foram
excessivamente fixados, considerando o elevado valor da causa
- Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à
possibilidade de apreciação equitativa - Pretensão de serem
fixados os honorários advocatícios por equidade, em patamar
condizente com a razão entre o valor e complexidade da causa
e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art.
85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos
legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé
processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível
sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ –
Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 -
Imunidade - Cabimento da via da exceção de pré-
executividade - Matéria comprovada de plano - Entidade
religiosa que utiliza o imóvel para cultos – RECURSO
PROVIDO.
Em seu recurso, alega o embargante que fora reconhecida
a imunidade e fixados honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
3
que atualizada ultrapassaria R$ 900.000,00, gerando condenação próxima à R$
100.000,00 o que no seu entender se mostra irrazoável, diante da pouca atuação dos
patronos da agravante e ainda da situação econômica do país.
Resposta aos embargos às fls. 15/19.
É o Relatório.
A insurgência da Municipalidade merece guarida.
Na hipótese, cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de
que não houve prescrição e que as alegações relativas à imunidade do contribuinte
dependeriam da análise de prova, inviável no bojo do processo de execução fiscal. Dado
provimento ao recurso, esta C. Turma reconheceu a imunidade da ora embargada.
Contudo, por um lapso, equivocou-se esta relatoria acerca
do montante sobre o qual incidiria a porcentagem devida a titulo de honorários
advocatícios. Com efeito, o valor da causa atualizado para 01/06/2018 perfazia a
quantia de R$ 619.538,61, tendo sido fixados os honorários advocatícios pelo v.
Acórdão, em 10% do valor da causa.
Com efeito, o acórdão restou omisso no que tange às
questões apontadas pelo embargante, notadamente quanto à possibilidade de apreciação
equitativa da verba honorária e à vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse sentido, caso
não acolhida a pretensão da embargante, o montante final a ser pago pelo Ente Público
refletiria completo descompasso com a natureza da verba e a própria noção de justiça,
bem como com as especificidades da causa e o efetivo trabalho dos patronos. Sem
buscar desmerecê-los, ou mesmo conferir-lhes indevido prestígio, o valor outrora fixado
por esta C. Turma deve ser alterado.
Impende frisar que não há omissão quanto à aplicação do
art. 85, par 3o, do CPC, senão a devida subsunção desta norma ao conjunto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
4
regramento jurídico do qual faz parte. Isso é dizer que, em casos como esse, deve ser
feita a necessária exegese sistemática, tão cara à boa aplicação do Direito. Dita regra
não pode ser tomada isoladamente em seu sentido literal e há que ser cotejada, portanto,
aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé
processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, dentre outros.
Ainda, é descabida a interpretação da mens legis que
permite a apreciação equitativa da verba honorária tão somente nos casos em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, par. 8o, do CPC), pois há omissão nesse entendimento que gera
teratológica distorção da justiça nas causas cujos valores são exorbitantes em
comparação com a sua complexidade, como sói ocorrer em feitos desse tipo.
Com efeito, e sobretudo em se tratando de verba pública,
os exageros devem ser evitados em ambos os espectros, seja o dos honorários aviltantes
ou daqueles evidentemente premiados, caso este que a mencionada norma do CPC, em
sua estremada interpretação literal, não consegue coibir. Observe-se, a este respeito,
novel jurisprudência do STJ corroborando tal entendimento.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo
critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso
de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do
caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
5
nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a
fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85,
§ 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base
de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é,
quando inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os
limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de
sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo
puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou
seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se
revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na
época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo,
ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o,
do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro
que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
6
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo
é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem
apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se
de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as
partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo
advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10.
Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019, DJe 11/03/2019). Grifou-se.
Do exposto, com fundamento na equidade e considerando
que o valor da causa atualizado em outubro de 2020 perfazia a quantia de R$
903.725,68 (fls. 10), ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com
efeitos modificativos, para reduzir a condenação de honorários advocatícios imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50001
7
Município de São Paulo, os quais ficam fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
valor que se mostra adequado para remunerar o causídico.
Os índice de correção monetária e o percentual de juros,
assim como o termo inicial deverão se dar de acordo com o entendimento do STF (RE
870.947/SE - Tema 810) e do STJ (REsp. no 1.495.146 - Tema 905).
MÔNICA SERRANO
Relatora